Tribunal: STF
Processo: HC 252900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lourival Tenório de Albuquerque Almeida em favor de Jeferson Luiz da Silva Cordeiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 983.497/PE.



    O impetrante narra (eDOC 1) que impetrou HC perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco para obter a substituição da prisão preventiva do paciente por cautelares diversas. (p. 1)



    Alega que, a despeito de haver solicitado a sustentação oral de suas razões, não teria sido intimado da sessão de julgamento do writ. (p. 2)



    Afirma que “a movimentação dos expedientes com todos os respectivos atos de intimação já registrados dos autos originários acostados neste Habeas Corpus, comprovam efetivamente a inexistência de intimação acerca da sessão para sustentação oral”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o julgamento do mandamus realizado pela Corte Estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



     “Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar.



    Embora a defesa alegue ausência de intimação da data de julgamento e conste do relatório o pedido de sustentação oral, da leitura dos autos não é possível verificar se a defesa foi efetivamente intimada.



    Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência”. (eDOC 8, p. 1)



    A autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos.



    Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. A propósito:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente